Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724210-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZILDIMAR ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA MATEUS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Zildimar Alves de Oliveira contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela. A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em premissa fática equivocada ao reconhecer a deserção do recurso, porquanto o preparo foi recolhido. Pede o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões (id 75278483). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O Superior Tribunal de Justiça considera a adoção de premissa fática equivocada como erro material e admite a oposição de embargos de declaração para saná-la.[1] A premissa fática equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. A embargante alega que a premissa fática equivocada decorre da inobservância do fato de que a decisão embargada é omissa, porquanto deixou de observar que o preparo foi recolhido no prazo legal. A análise dos autos indica que a decisão embargada tomou como base premissa fática equivocada ao reconhecer a deserção do recurso, quando, na realidade, o preparo foi devidamente recolhido. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19.4.2021.